Tribunal: TJES
Processo: 5000112-98.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-98.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: AGOSTINHO FERREIRA DE PAIVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2020

Recurso inominado nº
5000112-98.2019.8.08.0039

Recorrente:
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:
AGOSTINHO FERREIRA DE PAIVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Adelino Augusto Pinheiro Pires

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença de ID nº 819240 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 789086. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 819250.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso, prolatada em audiência:

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. O negócio jurídico que seu ensejo à presente demanda foi a contratação de serviços educacionais da empresa FTA UNITEC/ASPREM/UNIPEM pelo requerente, que pagou a matrícula no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e a quantia de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), parcelada mensalmente em 10 (dez) vezes iguais de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), por meio do cartão de crédito do requerente, cujo os serviços contratou ele com empresa do mesmo grupo econômico daquela que descreveu na petição inicial como requerida (Porto Seguro Cia de Seguros Gerais). Na contestação, embora a citação houvesse sido dirigida à empresa referida anteriormente, veio de forma espontânea aos autos, para figurar no polo passivo, a empresa Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, dizendo-se a correta parte com quem o requerente contratou os serviços de cartão de crédito. Neste particular, desde já, embora a questão seja de natureza preliminar,
determino
que seja feita a substituição, no polo passivo, da empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais pela empresa Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, vez que isso não causa nenhum prejuízo à parte autora. Com efeito, a relação contratual entre o requerente e a empresa que administra os serviços de cobrança do cartão de crédito da operadora Vivo tem responsabilidade solidária com a requerida indicada na petição inicial, por força do art. 28, §§ 3º e 5º, da Lei n.º 8.078/1990 (CDC). Ainda que se considerasse a situação do art. 28, § 2º, do CDC, que trata da responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, isso aqui não faria nenhuma diferença, por também ser aplicável o § 5º do referido artigo. Ademais, dispõe o art. 239, § 1º, do CPC, que 'o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de contestação ou de embargos à execução'. Como a requerida Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento já ofereceu contestação, não há como se falar em prazo a esse respeito, pois já operou a preclusão consumativa da resposta do réu. Feitas essas considerações, passo à análise da alegação preliminar de ilegitimidade passiva da requerida acima, deduzida no bojo da peça de resistência. De acordo com a singela definição de LIEBMAN relativa à legitimidade das partes ('a pertinência subjetiva da ação'), é de fácil defenestração alegação da espécie. Ora, dos fatos narrados na petição inicial, quanto àquilo que diz respeito ao agir da requerida, de um lado, e as consequências danosas na esfera subjetiva do requerente, de outro, existe uma relação lógica com o pedido mediato, que é aquele concernente a uma pretensão jurídica de direito material da parte autora. Em vista disso, rejeito essa preliminar. No que diz respeito ao mérito, existem dois negócios jurídicos que são distintos entre si: um deles é aquele relativo à contratação de serviços de ensino contratados pelo requerente com empresa diversa da requerida, ao passo que o outro negócio jurídico de contratação dos serviços de cartão de crédito, onde figuram como contratantes o requerente e a requerida. Com relação ao primeiro negócio jurídico indicado de forma sintética acima, nada impede que o requerente buscasse assegurar a fruição de seu pretenso direito ajuizando ação e face da empresa prestadora de serviços de ensino. Mas isso ele não quis, sendo muito explicável e compreensível o fato de ter proposto a demanda judicial em face da aqui requerida, senão vejamos. Entre os dois contratantes do primeiro negócio jurídico descrito acima, havia o direito de o aqui requerente, com fulcro nos arts. 476 e 477 do Código Civil, que tratam da exceção do contrato não cumprido, promover, junto à aqui requerida, o cancelamento de todas as faturas vincendas em seu cartão de crédito, relativas ao pagamento que havia contratado com a empresa de prestação de serviços de ensino. Na prática empresarial, sabe-se que basta o titular de um cartão de crédito fazer um pedido de impugnação de faturas junto à operadora do respectivo cartão de crédito, por meio da instituição financeira que administra o serviço de cobrança do mesmo, indicando os motivos para o cancelamento das faturas. Isso normalmente é feito por meio de correio eletrônico, embora nada impeça outra forma de impugnação que possa ser considerada idônea. A requerida só não poderia ser demandada no tocante ao cancelamento de faturas anteriores, uma vez que já havia ocorrido o decurso do tempo hábil para que não fosse efetivado o pagamento ao destinatário do mesmo, que seria a empresa de prestação de serviço de ensino. O único valor que o requerente já havia pago à empresa de prestação de serviços de ensino foi a matrícula, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), de sorte que esse pagamento não guarda relação alguma com o agir da requerida. O mesmo já não ocorre com relação às 10 (dez) prestações mensais no valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) cada. A rigor, o pagamento por meio do cartão de crédito foi da quantia integral de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), mas com seu parcelamento em 10 (dez) vezes, pois é assim que é feito o pagamento parcelado por meio de cartão de crédito. Quando o requerente comunicou à requerida que não era mais para proceder ao lançamento dos valores mensais do parcelamento em suas faturas do respectivo cartão de crédito, justificando a razão pela qual assim queria, fez como antes se fazia com a sustação de cheques por parte do comprador ou contratante, de uma mercadoria ou serviço que não lhe seria fornecido. Foi o verbo fazer conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo, pois o pagamento em cheques está em desuso, mas é bom ressaltar que ainda existe. De modo algum cabia à requerida se recusar a atender a um pedido da espécie feito pelo requerente, por estar muito bom fundamentado. Aliás, se o requerente não estivesse fundamentado, não só a própria empresa prestadora de serviço de ensino iria até a requerida para demonstrar a falsidade dos argumentos de quem a contratou, como também a própria requerida poderia denunciar o contrato de prestação de serviço de cartão de crédito com o requerente. Diante do exposto, é obvio que a conduta omissiva da requerida resultou num prejuízo material para o requerente no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais). Embora na inicial seja pedido o ressarcimento no valor de R$ 1.052,73 (mil e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, bem com as que vencerem (as cobranças então vincendas) no curso da lide, a parte autora informou em audiência que já houve o desconto integral de todas as parcelas. Embora na contestação, a requerida tenha falado sobre a inaplicabilidade da repetição em dobro, não existe pedido formulado pelo requerente a este respeito. No que concerne ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais ao requerente, vejo que este efetivamente os sofreu, mas não na dimensão que daria ensejo a uma indenização no valor pedido. Na realidade, os danos extrapatrimoniais (ou imateriais) da espécie danos morais subjetivos, como são denominados os danos psíquicos e emocionais, ocorreram sob a forma da subespécie conhecida como danos marginais. Estes são aqueles danos morais subjetivos que correspondem aos aborrecimentos, transtornos, aflição, desgaste emocional, fúria, insatisfação e desolação, que sentem as pessoas naturais, quando precisam de acorrer ao Poder Judiciário para lograr a satisfação de uma pretensão jurídica de direito material. O processo judicial importa em perda de tempo da parte autora, ansiedade com a espera e as demais sensações anímicas indesejáveis elencadas acima. Ninguém sai ileso de um processo judicial, sob tal aspecto. Tratam-se, efetivamente, de danos morais subjetivos, porém não se equiparam a outros danos morais de maior magnitude, do que são exemplo a depressão, a vergonha, o horror e o constrangimento público, sem embargos de outros. Primariamente, a indenização por danos mais tem natureza compensatória, pois tem por escopo promover na esfera subjetiva do lesado uma satisfação e prazer proporcionais, porém em sentido axiológico diverso, à insatisfação e desprazer decorrentes de ato ilícito do lesionador. Neste particular, aplico as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, consoante dispõe o art. 375 do CPC, o que é conhecido como justo arbítrio. Tomando por paradigma uma pessoa ideal, de mesma faixa etária e padrões econômicos, cultural e social, comparativamente à pessoa do requerente, no meio social em que reside, estimo que essa pessoa ideal não aceitaria passar pelo que passou o requerente em troca de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Também considero que, por influência do direito anglo-saxônico ('Common Law'), admite-se no Brasil uma função penal para a indenização por danos morais, pois deve ser estabelecida em valor suficiente para punir de forma proporcional o lesionador (função retributiva), bem como para dissuadi-lo de reiterar em práticas lesivas do tipo (função prevenção). Considerando o poder econômico do grupo empresarial a que pertence a requerida, reputo que o valor acima fica muito aquém do necessário para que seja atendida a função penal da indenização. Então, também com base no justo arbítrio, triplico o valor acima. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente, a importância de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais, com a correção monetária pelo INPC a partir da data de cada uma das parcelas de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) até o tempo do efetivo pagamento, bem como a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, sobre o valor de cada uma daquelas parcelas, a título de indenização por danos materiais. Ademais,
CONDENO
a requerida a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC a partir da publicação desta sentença, vez que a mesma não acolheu o valor pedido na inicial, com o acréscimo de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação da requerida. O pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial ou crédito na conta corrente n.º 2958783, da agência 0142, do Banestes, de titularidade do requerente, CPF n.º 479.436.027-49, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), por aplicação subsidiária do art. 523, § 1º, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, caso não haja recurso. Dou esta sentença por lida e publicada em audiência e dela intimados os presentes. Registre-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de conduta ilícita, afirmando que é somente intermediária do pagamento, configurando como parte ilegítima. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria da asserção para a aferição das condições da ação.

Dessa forma, tais requisitos são verificados pelo juiz em cognição sumária, por meio das afirmações ou assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, sendo certo que uma cognição mais profunda e que considere os meios de prova levaria a análise de mérito da questão.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente realizou dois contratos distintos: um com a prestadora de serviços educacionais - e contra esta não ajuizou ação - e outro com a instituição recorrida, responsável pela intermediação de valores do cartão de crédito. Para tanto, pagou pelo cartão a taxa de matrícula no valor de R$70,00 (setenta reais) e parcelou o curso em 10 vezes de R$199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos).

Entretanto, com o cancelamento das aulas por ausência de matriculados, a recorrente pediu a extinção das faturas, recusando-se a empresa a assim fazê-lo mesmo já tendo ocorrido o desconto integral. Por isto, demandou pedindo pela condenação ao pagamento dos danos materiais, com a devolução dos valores das faturas, e dos danos morais.

A princípio, é importante pontuar que a recorrente atua como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações, permitindo a efetivação da relação de entre o consumidor e o efetivo vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço.

Portanto, percebe-se que este tipo empresa faz parte da cadeia de fornecedores do produto, na medida em que atua como intermediária entre o comprador e o efetivo vendedor dos serviços educacionais e, por vezes, substitui esse último, figurando como beneficiário do preço pago pelo consumidor. Em harmonia com este entendimento encontram-se as seguintes jurisprudências:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE –
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERMEDIÁRIO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO – INTERMEDIADOR DE COMPRA ONLINE AUFERE LUCRO NAS TRANSAÇÕES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – RECURSO PROVIDO. 1.
O intermediador de compra online, de certo, integra a cadeia comercial, na medida em que participa como intermediário entre o vendedor e o comprador, sendo, efetivamente, o vendedor aparente
2.
Para que seja realizada a intermediação entre comprador e vendedor, o intermediador recebe remuneração por seus serviços, em outros termos, aufere lucro através da intermediação.
3. Mesmo que só cedam seu espaço para negociações, sites que intermedeiam compras pela internet são responsáveis pelas operações comerciais feitas em seus domínios. 4.
Há responsabilidade solidária entre a intermediadora de compra online e o vendedor de produtos, nos termos do art. 7, parágrafo único e art. 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
[...] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator. Vitória⁄ES, 04 de outubro de 2016. (TJES, Classe: Apelação, 35130207919, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. ALIEXPRESS – EBANX. COMPRA PELA. PRODUTO NÃO ENTREGUE.INTERNET AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O PROBLEMA. DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA SE ADEQUAR AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A recorrente tem legitimidade passiva para responder a presente demanda, pois, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou do serviço. Por certo que tal legitimidade passiva não exclui eventual direito de regresso, em ação própria, em face dos demais integrantes da cadeia de fornecedores
(...) (TJPR RI 0013709-64.2016.8.16.0182 PR 0013709-64.2016.8.16.0182, Relator: Juíza Giani Maria Moreschi, Data de Julgamento: 02/02/2017, Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal, Data da Publicação: 07/02/2017).

Dessa forma, resta claro e evidente a legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo da presente ação e, assim, considerando que as empresas intermediadoras de pagamentos integram a cadeia de fornecimento do produto, deve a recorrente responder pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC.

Importante mencionar que a condenação de um dos integrantes da cadeia de fornecedores não inviabiliza a propositura de ação regressiva em face do efetivo fornecedor do serviço.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).

Assim, a partir do momento que a recorrente se dispõe a exercer a atividade empresarial de intermediar o pagamento de compras feitas pelo cartão de crédito, inclusive auferindo lucro, certamente assume o risco por eventual vício do negócio, sendo seu dever primar pela segurança e satisfação dos consumidores, fazendo uso de procedimentos de controle e meios de resolução de conflitos que evitem situações como a narrada nos autos.

Verifica-se que o recorrido demonstrou a ocorrência de problema na relação de consumo, vez que as parcelas que pediu restituição não foram devolvidas. Além disso, comprovou as diversas tentativas de resolver a celeuma de forma extrajudicial, sem contudo, obter êxito.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro no caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada. Também seguem este entendimento os tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. RESERVA CANCELADA PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS.
PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
Nos termos do art. 14 do CDC, todos aqueles que participam da introdução do serviço no mercado devem responder solidariamente, e independentemente da existência de culpa, por eventuais danos causados aos consumidores. É dizer, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia da qualidade e adequação. 2. Havendo falha na prestação do serviço de cartão de crédito, forçoso reconhecer a responsabilidade objetiva da administradora do cartão para reparar os danos sofridos, porquanto inequivocamente inclusa na cadeia de fornecimento.
3 [...]. 4. Incorreu o fornecedor em comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva ao persistir na cobrança das passagens aéreas, inserindo-as na fatura do cartão de crédito do autor, mesmo quando estas já haviam sido canceladas e reembolsadas. Devida, portanto, a restituição em dobro da quantia paga.5. Apelo improvido. (TJ-PE - AC: 0001118-65.2016.8.17.0110, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA, NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO, DE COMPRA CANCELADA
NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. [...] tratando-se de relação de consumo, todos os que integram a cadeia de fornecedores do
serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.

Desse modo, a administradora do cartão de crédito, o banco emissor e os estabelecimentos comerciais caracterizam-se como fornecedores, respondendo objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. A
responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta,
motivo pelo qual somente não serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, é defeituosa a conduta do banco demandado ao inscrever o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em razão de débito oriundo de compra cancelada no estabelecimento comercial, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos danos daí decorrentes. [...]. (Apelação Cível, Nº 70076205830, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 28-02-2018).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. PARCELAS DEBITADAS NA FATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A parte a
utora/recorrida teve debitado em sua fatura de cartão de crédito, parcelas de compra cancelada.
2) Nas relações de consumo, que têm por objeto a prestação de serviços, o ônus da prova da regularidade das operações incumbe ao fornecedor. E a
responsabilidade só é afastada, diante de prova de regularidade do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
[...], ensejando o dever de indenizar os danos materiais decorrentes da compra cancelada, na forma cobrada, conforme regra do art. 42 do CDC [...]. (TJ-AP - RI: 00062831720198030001 AP, Relator: Mário Mazurek, Data de Julgamento: 05/12/2019, Turma Recursal).

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Nesse mesmo sentido, de acordo com o contrato do curso, as faturas e declarações em audiência, anexados pelo recorrente nos IDs nº 819197 e , a devolução de R$480,96 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais é devido, eis que há responsabilidade pela falha de prestação do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.